Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-46.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800593-46.2023.8.14.0059

APELANTE: MANOEL VICTOR NONATO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 676 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação; e (iii) avaliar a viabilidade da exclusão da pena pecuniária e da aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não se presta como substitutivo de
habeas corpus
, sendo incabível a análise da revogação da custódia preventiva por essa via. Ademais, a prisão preventiva foi mantida na sentença com base na periculosidade concreta do réu e sua reincidência específica, justificando a negativa do direito de apelar em liberdade.

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a posse de maconha e cocaína em poder do réu.

5. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente é válido como prova para a condenação, inexistindo indícios de parcialidade ou ilegalidade na abordagem.

6. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da mercancia. A quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas reforçam a caracterização da traficância.

7. A pena pecuniária é de aplicação obrigatória, não podendo ser excluída sob alegação de hipossuficiência econômica. Caso o réu seja absolutamente insolvente, a sua exigibilidade poderá ser suspensa pelo juízo da execução penal.

8. A detração penal somente deve ser realizada se houver impacto no regime inicial de cumprimento da pena, cabendo sua análise ao juízo das execuções. No caso, a ausência de elementos suficientes nos autos impede a concessão do pedido na via recursal.

9. O pedido de gratuidade judiciária é incabível, pois o juízo de primeiro grau já isentou o réu do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de habeas corpus para questionar a prisão preventiva. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos de policiais prestados em juízo, desde que ausentes indícios de parcialidade. 3. A pena de multa é de aplicação obrigatória e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada pelo juízo da execução penal. 4. A detração penal somente deve ser concedida quando houver impacto no regime inicial da pena, cabendo ao juízo da execução a análise dessa questão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, III e 577, parágrafo único; Lei 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Manoel Victor Nonato da Costa apela de sentença do Juízo da Vara Única de Soure/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos 7 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, além do pagamento de 676 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 16795436).

Em caráter preliminar, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, requer sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
e na atipicidade da conduta. Além disos, pleiteia pela exclusão da pena pecuniária e concessão da gratuidade judiciária sob alegação da hipossuficiência econômica, bem como a realização da detração penal (ID 16795450).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16795457), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21669529).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de sua substituição por custódia domiciliar sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença nos seguintes termos “nego ao réu o benefício do apelo em liberdade, em razão de sua periculosidade em concreto e reincidência específica, a evidenciar que, em liberdade, ostenta risco a garantia da ordem pública e a aplicação da Lei Penal” (ID 16795436 - Pág. 7).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.12.2021).

Por tal razão,
não conheço a preliminar
.

Por outro lado, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 16795293 - Pág. 5) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16795333 - Pág. 10), que atestou a presença das seguintes substâncias: 8 invólucros de erva seca, pesando 3,6 gramas, com resultado positivo para maconha e 5 invólucros contendo substância petrificada amarelada, pesando 2,2 gramas, com resultado positivo para cocaína.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente, conforme assentado na sentença:

“Testemunha CLEYDSON PINHEIRO NUNES, policial militar, narrou que “a gente estava numa patrulha do agrupamento tático e nos deparamos com umas pessoas numa moto passando em alta velocidade; demos o retorno e demos o sinal para eles pararem; durante a abordagem foi encontrada uma quantidade de entorpecentes com o acusado Manoel; que conduzimos o acusado e o motorista da moto à delegacia; não lembro o local onde estava escondida a droga porque eu estava na segurança da guarnição, foi um outro policial que fez a revista; a droga foi encontrada com o Victor e quem estava pilotando era o outro; que não lembro a quantidade de droga encontrada, mas lembro que foi uma quantidade de OXI e uma quantidade de maconha e uma importância em dinheiro que foram apresentados na delegacia; eu já conhecia o Manoel Victor pela prática de crimes desta natureza; eram denúncias anônimas enviadas para o quartel citando o nome dele e o endereço onde ele morava dizendo que estava praticando a venda de entorpecentes.

A testemunha LUIS FABIANO BARROS BARBOSA, policial militar, narrou que “a gente estava em ronda e nos deparamos com os dois numa moto em alta velocidade; durante a abordagem foi encontrada uma quantidade de entorpecentes com o acusado Manoel; tenho certeza que a droga estava com ele; eu que fiz a busca pessoal e encontrei a droga no bolso traseiro dele; eram dois tipos de droga, OXI e maconha; se eu me lembro bem eram 5 porções de OXI e 8 de maconha; que encontrei também uma quantidade de dinheiro, mas não lembro precisamente quanto; era uns R$ 178,00; que não foi encontrado nada de droga com o que estava pilotando a motocicleta; que não houve tentativa de fuga da moto; que a guarnição apresentou os dois na delegacia, juntamente com a droga.” (ID 16795436 - Págs. 3/4)
.

Corroborando, no seu interrogatório o réu confessou que estava com a droga, afirmando que teria sido preso com apenas uma porção de maconha, pois seria usuário, e que o resto da droga teria sido plantado pela polícia porque já foi preso pelo mesmo fato no passado. Entretanto, a sua versão apresentada encontra isolada das demais elementos constantes nos autos, a saber, o laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de maconha e cocaína em seu estado bruto.

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025).

Além disso, embora o apelante tente infirmar a legitimidade da abordagem policial ao argumento de que a diligência foi embasa em denúncias anônimas, registro que consoante relato dos policiais transcrito acima, os relatos recebidos pelos agentes públicos foram especificados (com nome e endereço do acusado) o que não desvela mácula sob o prisma da legalidade, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC n. 934.393/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2024)

Sob outro ângulo, inexiste espaço para a
isenção da pena de multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Em complemento, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 8.3.2021).

In casu
, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Por derradeiro, não é admissível o pleito de
concessão da justiça gratuita
, considerando que o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas (ID 16795436 - Pág. 8). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025